Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem.
3. Nas suas razões recursais, afirma que respeitou as Resoluções da Anac quanto ao prazo de devolução da bagagem extraviada, motivo pelo qual não deve ser condenada por quaisquer danos, diante da ausência de prática de ato ilícito. Subsidiariamente, pede a redução das indenizações por dano material e moral.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61714209, em que rechaça as teses defensivas e pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a alteração da verdade dos fatos, eis que o caso espelha extravio permanente, inexistindo devolução de bagagem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
7. Deveras, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transmover com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, afora a chegada impontual ao destino final, mais de 9 horas de atraso, relativo ao voo Porto Velho – Guarulhos, com conexão em Confins, a bagagem da autora/recorrida foi extraviada permanentemente, conforme Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), ID 61713224, conversas de whatsapp (ID 61713225) e sobretudo ante a própria confissão da ré/recorrente (ID 61713226), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
9. Consoante jurisprudência desta Corte Distrital, é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, o que serviria para limitar eventual valor de indenização. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações da passageira, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018). Ademais, na hipótese, o valor indenizatório por dano material não destoa do razoável, considerando a índole da viagem (mudança), fazendo exsurgir o dever de restituir nos exatos termos da sentença.
10. Na espécie, incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, bem como a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros em substituição, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Por derradeiro, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.